Tribunal: STF
Processo: ARE 1463354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES AUTORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECORRENTE QUE EXPÔS AS RAZÕES SOBRE AS QUAIS PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA. DESACOLHIMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA.



    - Deve ser rejeitada a alegação presente nas contrarrazões de inobservância do princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o recorrente expôs as razões sobre as quais pretende a reforma da sentença.



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO. DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O EFETIVO GOZO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 373, II, do CPC.



    - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o servidor público faz jus à indenização pelas férias não gozados somente quando há previsão legal expressa nesse sentido (princípio da legalidade) ou nos casos em que o vínculo funcional entre ele e a Administração é rompido, mediante aposentadoria, exoneração ou demissão (princípio da vedação do enriquecimento sem causa), posto que, nessa última hipótese, não resta oportunidade para fruição do benefício.



    - Quanto aos servidores comissionados, a Constituição Federal, arts. 37, V, 39, §3º, e 7º, VI e VIII, consignam o direito a salário, décimo terceiro, férias e adicionais aos servidores públicos, entre outros, inclusive aqueles que desempenham atividades através de cargos ou funções demissíveis ad nutum.



    [...] Tratando-se de ação de cobrança de remuneração intentada por empregado ou funcionário público, opera a inversão do ônus probandi, cabendo à Administração Pública demonstrar o adimplemento dos salários dos seus servidores ou que estes não trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente, não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, que, por sua vez, dispõe de todos os recursos para fazer prova do contrário. Precedentes. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00006619020148150261, - Não possui -, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 17-04-2018)



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para majorar os honorários sucumbenciais do ente municipal, ora recorrente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso, a autora demonstrou que possuiu vínculo com o Município de Uiraúna, iniciado em 1 de janeiro de 2016, tendo ocupado o cargo comissionado de Diretora de Escola naquela Edilidade, consoante se extrai das fichas financeiras de Ids. 17031263 a 17031267.



    O cerne da questão concentra-se em verificar o direito ao gozo e se a Administração Pública propiciou que a servidora efetivamente usufruísse de suas férias, quando em exercício no referido cargo comissionado. [...]



    Considerando que a parte autora comprovou seu vínculo com o Município, através da Portaria e Fichas Financeiras de Ids. 17031264 a 17031265, das quais, apesar de constar a indicação de pagamento do terço constitucional de férias, fato não negado pela promovente, caberia a Edilidade demonstrar, efetivamente, que propiciou o gozo das referidas férias à servidora, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, já que não foram apresentados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme tem decidido os Órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça. [...]



    Dito isso, não restam dúvidas de que a edilidade deixou de comprovar que a antiga servidora comissionadagozou das férias pleiteadas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 570908 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 30), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 13/04/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente